Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORRETORA DE VALORES. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. VENDA DE ACORDO COM O VALOR OFERTADO. EXCEÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CUMPRIMENTO DA OFERTA. NÃO OBRIGATORIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$22.000,00 em favor do autor/recorrido. O Juízo de origem concluiu que ante a ausência de prova acerca de eventual erro material ou falha do atendente na cotação das ações do recorrido a empresa recorrente está vinculada a sua oferta devendo honrá-la.

3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que a manutenção da sentença explicitaria o enriquecimento ilícito do recorrido. Aduz que o fato de o recorrido não ter advogado e ter renunciado quase a metade do valor que pretendia, retrataria que ele não teria qualquer esperança na procedência do seu pedido, resumindo a presente demanda a um bilhete lançado à sorte. Afirma que o recorrido conhecia o real valor do seu investimento, 43 Debêntures RDVT11 da empresa Concessionárias Rodovias do Tietê S.A, e que nunca teria recebido nenhuma cotação que superasse o preço unitário de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) por cada ação que totalizariam aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). Defende que em diversas oportunidades a recorrente, por meio dos seus assessores, teria realizado a cotação das debêntures para o recorrido, não havendo dúvida acerca dos valores. Assevera que apenas um assessor haveria cometido um erro material ao informar que o valor da cotação totalizaria R$46.547,50 (quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

4. Assegura que não seria possível uma valorização tão expressiva em poucos dias em relação as referidas cotas. Ao final, faz breves esclarecimentos acerca da situação financeira e recuperação judicial da empresa que o recorrido tinha as suas ações.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 34210848. Em síntese, o recorrido ratifica o posicionamento de que houve descumprimento de um pacto que seria válido. Sustenta que a recorrente, ao detectar o suposto equívoco, deveria ter entrado em contato com ele (consumidor), porém não o fez e apenas deixou de pagar integralmente a venda das ações nos moldes pactuado. Assevera que a própria recorrente teria publicado matéria sobre a valorização do valor das mencionadas debêntures.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que, no contrato de intermediação de pessoa física com corretora de valores para a compra e venda de ações, o investidor é o consumidor final dos serviços de assessoria e intermediação de investimentos. Dessa forma, a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990)

8. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

9. No mesmo sentido é o teor dos artigos 34 e 35 do código consumerista: “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.; Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

10. De acordo com o princípio da vinculação a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento do fornecedor.

11. Entretanto, o referido princípio não deve ser empregado de forma absoluta, haja vista a necessidade de ser analisado o caso concreto, ponderando-se, ainda, a razoabilidade e o bom senso comum.

12. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes é possível constatar que o erro material acerca do valor das ações induziu o recorrido a resgatá-las naquele dia 31/05/2021, pois, de acordo com os documentos apresentados ID. 34208552/34208554 e 34210814/34210814, o recorrido teria solicitado por algumas vezes a cotação dos seus ativos (Debêntures RDVT11 da empresa Concessionárias Rodovias do Tietê S.A), entretanto não haveria realizado o resgate devido ao preço das ações naqueles momentos, que ele entendia ser baixo.

13. Porém, em 31/05/2021, ao entrar em contato com a recorrente por intermédio da plataforma oficial de comunicação, um dos seus assessores informou ao recorrido que o “valor de 43 quantidades” de ações seria de R$46.547,20 (quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), oportunidade na qual o recorrido solicitou o seu resgate. Logo após a autorização, o assessor da recorrente ainda confirmou o procedimento.

14. Desse modo, apesar de entender que o negócio ocorreu em virtude da última cotação realizada pela recorrente, percebo a existência de erro grosseiro no sistema dela, eis que ficou evidenciado o alto preço da oferta, não sendo, portanto, obrigada ao seu cumprimento forçado.

15. É de se destacar que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma que tem por objetivo harmonizar as relações entre fornecedores e consumidores sempre com base nos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé, ou seja, não é legítimo garantir que uma das partes, fornecedor de serviços ou consumidor, tenha vantagem extrema na realização de um negócio, ainda mais quando fruto de um erro facilmente perceptível por qualquer um deles.

16. Portanto, concluo que é de fácil constatação o erro substancial na oferta da recorrente, pois, conforme relatado, não é crível que os ativos (debêntures) do recorrido tenham valorizado 400% (quatrocentos por cento) em algumas horas, não havendo falar em cumprimento forçado.

17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

18. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.